Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO COMODATO EM RAZÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRADICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE COMODATO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. TRANSMISSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. RELATIVIZAÇÃO DA NATUREZA “INTUITU PERSONAE”. PREVALÊNCIA DOS OBJETIVOS DO CONTRATO. USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREJUDICADO.
1. A presença dos requisitos para a concessão das tutelas provisórias pode ser analisada a qualquer tempo, máxime quando presentes novas circunstâncias fáticas. Inexistência de preclusão.
2. Ao tratar do efeito devolutivo do recurso, o § 1o do art. 1.013 do CPC/15 restringe a apreciação às “questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. Assim, a inovação, em sede recursal, na causa de pedir deduzida e discutida no processo esbarra na barreira do conhecimento. Preliminar acolhida.
3. Embora o comodato caracterize-se como um contrato “intuitu personae”, há possibilidade de relativização de tal regra quando não prevalece na manifestação de vontade a situação peculiar da pessoa beneficiária, mas o objetivo buscado com a avença.
4. Reconhecida a transmissão dos direitos e obrigações do contrato de comodato firmado pela empresa incorporada (Telebrasília S/A) à empresa incorporadora (Telefônica Brasil), não há falar em posse injusta da área objeto do litígio, restando prejudicados a análise da tese defensiva de aquisição da propriedade pela usucapião, bem como o pleito autoral de indenização pelo uso indevido do bem.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar acolhida.